Tribunal: TCU
Processo: 022.266/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato inicial de pensão militar 143194/2019, em favor de Judite de Andrade da Silveia, ex-esposa e pensionista, falecida em 23/12/2018; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de pensão militar 143144/2019 para inclusão da beneficiária Luiza Maria Pires, companheira, negando-lhe o registro, em razão do cômputo indevido do tempo de guarnição especial para pagamento de pensão militar com 01 (um) posto/graduação acima da exercida, conforme previsto no art. 50, da Lei 6.880/1980; 9.3. considerar legal o ato de reversão de pensão militar 10977/2021, em favor de Luiza Maria Pires (XXX.877.590-XX), Mara Dayane da Silveira (XXX.117.360-XX), Marcia Adriana da Silveira (XXX.657.850-XX) e Marla Andrea da Silveira (XXX.150.140-XX), para inclusão das filhas como cotistas no benefício. 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao órgão de origem que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.5.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5.3. informe à (s) interessada (s) que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.5.4. comunique à (s) interessada (s) o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.